Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. ART. 787, §2o DO CCB.
1. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide na traseira de outro somente é passível de ser afastada se houver comprovação de que a culpa pelo acidente é do condutor do carro da frente, o que não ocorreu na espécie.
2. Nos termos do §2o do art. 787 do Código Civil, “É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador”. Dessa forma, a mera confissão por parte do segurado não tem eficácia em face da seguradora, fazendo-se necessária a análise das circunstâncias do caso concreto para aferição da culpa do segurado, a qual não restou evidenciada na presente hipótese.
3. Recurso não provido.